Tribunal: TJES
Processo: 5008127-33.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008127-33.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: HONORINA BRITTO PONTES RIBEIRO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 02.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008127-33.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDA: HONORINA BRITTO PONTES RIBEIRO

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA.
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE ADESÃO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE DESCONTO DO VALOR MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA SOBRE OS SERVIÇO DE CRÉDITO – SERVIÇO
PRETENDI
DO
DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL,
COM JUROS MAIS BAIXOS
- FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO,
COM RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR -
DANOS MORAIS ORIUNDOS DO ABALO PSICOLÓGICO E FINANCEIRO MOTIVADO PELOS DESCONTOS INDEVIDOS -
-
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$
1
.000,00 (MIL REAIS) QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL NO CASO – SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o caso dos autos retrata a contratação de cartão de crédito consignado ao invés de empréstimo pessoal em nome da Recorrente com a instituição financeira requerida, alegando a autora que sofre descontos a título de “Reserva de Margem Consignável” em contratação que desconhece.

Entendo como acertada a decisão d
a
magistrad
a
sentenciante, isto por qu
e
os elementos
d
os autos e as declarações da Recorrida levam a crer que houve vício de consentimento na contratação.

Destaca-se que o caso é de prática reiterada por parte de instituições financeiras, já observada diversas vezes nesta Turma Recursal.

Em toda a instrução probatória, a Recorrente não apresentou elementos suficientes a derruir a narrativa exordial, principalmente quanto à falta de clareza de sua correspondente quanto
à
natureza do serviço prestado. Não há provas suficientes de que foi enviado cartão de crédito à autora e que este tenha sido utilizado por ela, o que também fortalece a tese de que a Recorrida não tinha ciência da natureza do serviço contratado,
sendo, pois, devida a conversão para empréstimo pessoal consignado, com a devida restituição dos valores pagos a maior em função das altas taxas de juros cobrados.

Já a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da Recorrente em razão do defeito dos serviços, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte Recorrida.

O arbitramento dos danos morais em
R$
1
.000,00 (mil reais)
mostra-se razoável na espécie, não merecendo qualquer reparo.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta,
conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.